Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da agravante.
2. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido.
3. Para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, a parte deve demonstrar a real necessidade em obtê-lo, demonstrando sua situação econômica desfavorável, o que não ocorreu. Portanto, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Negou-se provimento ao recurso.